Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME CORPO DE DELITO. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. FORMULADO. VALOR MÍNIMO PROPORCIONAL.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, e art. 7o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de substancial valor probatório, sobretudo quando há outros elementos a corroborar a narrativa apresentada e inexiste contraprova capaz de desmerecê-la. 2.1. No caso vertente, o depoimento da vítima é firme, detalhado e está em consonância a com prova oral e com a prova técnica, sendo suficiente para lastrear a condenação. Por outro lado, a negativa trazida pelo acusado é isolada e esbarra no acervo probatório.
3. Do confronto entre a prova técnica e a prova oral, sobretudo quando esta última não emana de profissional com conhecimentos técnicos essenciais ao exame, deve prevalecer a conclusão lançada no laudo de corpo de delito, realizado logo após os eventos.
4. Recurso conhecido e desprovido.